Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-20.2023.8.11.0087
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000130-20.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[N. J. W. C. A. - CPF: 071.353.991-70 (APELANTE), DIEISE APARECIDA PONTES CARRIEL - CPF: 038.456.771-12 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), S. C. D. P. - CPF: 101.031.251-08 (APELANTE), J. E. C. T. - CPF: 113.803.871-75 (APELANTE), L. H. C. T. - CPF: 103.409.741-50 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), DIEISE APARECIDA PONTES CARRIEL - CPF: 038.456.771-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. E. C. T. - CPF: 113.803.871-75 (APELADO), L. H. C. T. - CPF: 103.409.741-50 (APELADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), N. J. W. C. A. - CPF: 071.353.991-70 (APELADO), S. C. D. P. - CPF: 101.031.251-08 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO interposto pela AZUL LINHAS AÉREAS, e dou provimento ao recurso interposto por NICOLAS JAMES WAMBERTO CARRIEL ANDRADE, JOÃO EDUARDO CARRIEL TOIGO, LIZ HELENA CARRIEL TOIGO e STELLA CARRIEL DOS PASSOS representados por DIEISE APARECIDA PONTES CARRIEL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE PROBLEMA DECORRENTE DA NECESSIDADE INESPERADA DE REPARO NÃO PROGRAMADO EM AERONAVE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO – ACOLHIMENTO – VALOR QUE DEVE SER FIXADO DE FORMA A BUSCAR COMPENSAR QUEM SOFREU O DANO, BEM COMO DESESTIMULAR A PARTE QUE PRATICOU O ATO ILÍCITO A PRATICÁ-LO NOVAMENTE

– SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA

– RECURSO DA RÉ DESPROVIDO

– RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. 1. A necessidade inesperada de reparo técnico não programado em aeronave constitui caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado Cia aérea, sendo cabível a condenação desta ao ressarcimento de danos materiais e morais mesmo quando há prestação de informações e alimentação aos passageiros frustrados, podendo o apoio logístico servir como atenuante redutor do “quantum” indenizatório, mas não como hipótese de total exclusão da responsabilidade civil do transportador, que é objetiva, nos termos do art. 734 do Código Civil. 2. Valor arbitrado para a compensação do dano moral em patamar ínfimo, sendo de rigor a sua majoração.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A e também por NICOLAS JAMES WAMBERTO CARRIEL ANDRADE, JOÃO EDUARDO CARRIEL TOIGO, LIZ HELENA CARRIEL TOIGO e STELLA CARRIEL DOS PASSOS representados por DIEISE APARECIDA PONTES CARRIEL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória”
(Proc. no 1000130-20.2023.8.11.0087), ajuizada por NICOLAS JAMES WAMBERTO CARRIEL ANDRADE, JOÃO EDUARDO CARRIEL TOIGO, LIZ HELENA CARRIEL TOIGO e STELLA CARRIEL DOS PASSOS representados por DIEISE APARECIDA PONTES CARRIEL contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A ,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento
“da quantia total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que abrange todos os autores,

a título de indenização por danos morais, devendo incidir juros de mora em 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ)”
, bem como, ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação

(cf. Id. no 209482183).

No recurso vinculado ao Id. no 209482185 a ré/apelante defende, alega que não há falar em dano moral indenizável, pois, ainda que não tenha sido possível o embarque da Recorrida em seu voo inicial em razão da falha mecânica detectada durante a inspeção técnica da aeronave
“a companhia aérea reacomodou o
(s)
recorrido
(s)
com a maior brevidade possível, oferecendo facilidades como alimentação, transporte e hospedagem
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença
,
julgando improcedente os pedidos autorais, ou, no mínimo, reduzido o valor da indenização a título de danos morais fixado pela sentença.

No recurso vinculado ao Id. no 209482184 os autores/apelantes sustentam que o valor indenizatório deve ser majorado, pois
“o valor de R$ 2.000,00 de indenização fixado na r. sentença para cada um se mostra desproporcional ao tamanho prejuízo de ordem moral amargado por
(eles)
os quais sofreram com o cancelamento do voo, a remarcação para outro dia”.

Pedem, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja majorado o
quantum
indenizatório para
“pelo menos R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um”.

Ambas as partes contrarrazoaram os recursos adversos com réplica às razões recursais e pugna pelo desprovimento do apelo adverso (cf. Id. no 209482189 e 209482190).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo da Empresa/ré, e parcial provimento do apelo da autora (cf. Id. no 210345169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença adotou os seguintes fundamentos:

“(...) A parte autora aduz que adquiriu com a requerida, passagens aéreas e viajaram para a cidade de Curitiba/PR.

Narra que ao retornarem da viajem e ao chegarem no aeroporto de Curitiba, a genitora foi informada que o voo contratado para o retorno havida sido cancelado.

Alega que, após reclamações no guichê da empresa requerida, o funcionário que atendeu os autores, informou que havia conseguido um encaixe para o dia seguinte, 13/01/2023, e que o voo seria no mesmo horário que o voo anteriormente contratado.

Ocorre que, ao chegar na cidade de Cuiabá/MT, descobriram que o voo havia sido apenas remarcado para o voo de Cuiabá/MT à Sinop/MT, onde teriam de esperar no aeroporto, cerca de 12 horas.

A genitora ao questionar os atendentes da requerida em Cuiabá/MT, os mesmos emitiram uma passagem junto a companhia aérea GOL, além de questionarem se a parte autora necessitaria de auxílio ao pousar, onde a mesma informou que necessitaria de transporte até a rodoviária.

Ao pousar na cidade de Sinop/MT se deparou com o guichê da requerida fechado, desse modo, foi até o guichê da companhia GOL, onde a parte autora foi informado que não sabiam do acordo firmado entres os autores e a empresa requerida.

A fim de comprovar a alegado, a autora juntou aos autos, o comprovante da passagem aérea adquirida (ID 107686837), o cartão de embarque junto a companhia AZUL (ID 107686840) e o comprovante de embarque junto a companhia GOL (ID 107687192).

Posto isso e diante dos documentos acostados, entendo que assiste razão a parte autora, ao menos em parte.

Em face disso, havendo a demonstração do dano e do nexo de causalidade, surge a necessidade de reparação dos prejuízos daí advindos, razão pela qual passo a análise do pedido da autora.

Sabemos que o dano moral é resultante da dor de uma violação de bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial. Assim, a lesão sofrida pela pessoa natural de direito, em seu patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio material, caracteriza o respectivo dano.

Trata-se de dano moral in re ipsa , que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato, na dicção de Sérgio Cavalieri Filho:

"Deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa , ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti , que decorre das regras da experiência comum" (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 2.a ed., São Paulo, 1999, p. 80).

(...)

Portanto, configurado o dano moral e o dever de indenizar, resta fixar o quantum indenizatório.

No tocante ao “quantum” indenizatório a título de danos morais a ser arbitrado à parte autora, trata-se de matéria polêmica e, por vezes, dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Porém, vale ressaltar que o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento e tampouco o empobrecimento.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no presente caso, deve ter caráter reparatório e inibitório: reparar o dano, “compensando” a dor infligida à parte autora, em que pese não ser monetizada, e punir a ré, para que não reitere o ato contra outra pessoa.

Com base nisso, e levando em conta as condições sociais e econômicas das partes, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo por fim evitar o acréscimo de patrimônio indevido por parte da autora, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para todos os autores.

Diante do exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, razão porque CONDENO a parte demandada ao pagamento da quantia total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que abrange todos os autores,

a título de indenização por danos morais, devendo incidir juros de mora em 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ)
(cf. Id. no 209482183)

A ré/apelante insiste em que não deve ser responsabilizada pelo cancelamento do voo adquirido pela autora, pois decorrente de força maior,
contudo
, a
relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicável à espécie as normas do CDC, conforme já decidido pelo eg. STJ ao consignar que “
as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais
”, e também que, “
ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial
”
(STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1469087/AC - Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 18/08/2016 - DJe 17/11/2016).

A responsabilidade da ré/apelante é incontestável à luz do disposto nos arts.
18, 25, §1o, e art. 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, não sendo aplicável
a providência do inciso II, do art. 373 do CPC, justamente porque a Companhia/ré não comprovou a ocorrência de qualquer causa excludente da sua responsabilidade objetiva de transportador, ou, ainda, que teria prestado efetiva assistência aos requerentes durante o período em que eles aguardaram o novo embarque nas dependências do aeroporto, ou, mais grave ainda, que teria fornecido todas as informações essenciais necessárias sobre o cancelamento do voo, bem como sobre as providências adotadas para a realização de novo embarque.

A propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. Embora se possa admitir que o cancelamento de voo seja justificado em razão de problemas climáticos, a ausência dos deveres de informação e assistência aos passageiros durante o período de espera pelo novo embarque configura efetiva falha na prestação do serviço. Dano moral caracterizado, haja vista a necessidade da autora manter-se por três dias as suas expensas, sem receber auxílio da demandada no que tange a estadia e alimentação. Quantum indenizatório reduzido. Apelação provida parcialmente.” (TJRS - Apelação Cível no 70058605536 – Rel. Des. LUIZ ROBERTO IMPERATORE DE ASSIS BRASIL - Décima Primeira Câmara Cível

-

Julgado em 02/07/2014)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. A responsabilidade da empresa de transporte aéreo pelos danos causados pela falha na prestação dos serviços é objetiva, nos termos dos artigos 932 e 933 do CC, bem como do art. 14 do CDC, independendo da comprovação de culpa e decorrendo do próprio risco da atividade que desenvolve.
Inexistindo provas de que o cancelamento do voo foi ocasionado em razão das condições climáticas que assolavam a cidade de São Paulo e comprovado os danos morais suportados pelo consumidor, em decorrência, sobretudo, da total falta de assistência durante as doze horas em que permaneceu no aeroporto, deve ser reconhecida àquele o direito à indenização respectiva, a qual é antes punitiva do que compensatória.
A indenização a título de dano moral deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com observância da finalidade do instituto, qual seja, compensar a vítima pelos danos suportados, punir a prática lesiva e desestimular a adoção de novas condutas ilícitas pelo agente, revelando-se adequado o valor arbitrado da Instância primeva. (TJMG - Apelação Cível no 1.0439.13.017453-5/001 – Rel. Des. ARNALDO MACIEL -18a Câmara Cível - Julgamento em 03/02/2015 – DJe em 09/02/2015 - grifei)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DESMOTIVADO DE VOO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO – DEVER DE INDENIZAR – VERBA INDENIZATÓRIA CORRETAMENTE QUANTIFICADA – CONSIDERAÇÕES DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC

e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido.
Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui cancelamento de voo se não comprova a realidade dos problemas meteorológicos e o impedimento do embarque, tem-se por devida reparação dos prejuízos de ordem moral.

A reparação de dano moral deve proporcionar a justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo que não signifique enriquecimento sem causa do ofendido
. (TJMT - Apelação Cível no 111360/2014 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Quinta Câmara Cível - Julgado em 18/02/2015 - DJE 24/02/2015 -
grifei
)

Quanto o arbitramento do valor indenizatório, ressalto que a definição do
quantum
deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, conquanto não se descure da angustia, frustração e infortúnio vivenciados pelos autores, não há nada a justificar a condenação em 10 mil reais para cada litigante pleiteado, que representa valor muito superior à hipóteses semelhantes analisada por este Tribunal de Justiça, então, em atenção aos dados informativos disponíveis nos autos, em especial no que tange às características pessoais das partes e a repercussão dos danos em questão,
admito que o valor de R$ 5.000,00

para cada um dos autores
é mais do que suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso interposto pela AZUL LINHAS AÉREAS, e dou
provimento
ao recurso interposto por NICOLAS JAMES WAMBERTO CARRIEL ANDRADE, JOÃO EDUARDO CARRIEL TOIGO, LIZ HELENA CARRIEL TOIGO e STELLA CARRIEL DOS PASSOS representados por DIEISE APARECIDA PONTES CARRIEL, para majorar o valor fixado à título de Danos Morais para R$ 5.000,00 para cada um dos autores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024